Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA EM CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COTISTAS. CANDIDATOS APROVADOS EM AMPLA CONCORRÊNCIA. INCLUSIVE NAS VAGAS EXCEDENTES. QUANTIDADE DE REDAÇÕES DE COTISTAS A SEREM CORRIGIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DELES NESSE CÔMPUTO. ALEGAÇÃO INDEVIDA. ART. 3o DA LEI FEDERAL No 12.990/2014. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Autor/Apelante defende a necessidade de correção da prova discursiva dele no Concurso Público promovido pelo Distrito Federal para o Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil (PCDF) nas vagas reservadas aos candidatos cotistas, ao argumento de que 275 (duzentos e setenta e cinco) candidatos aprovados também na ampla concorrência - inclusive nas vagas excedentes – não deveriam ter sido incluídos no cômputo da quantidade de redações a serem corrigidas nas vagas reservadas.
2. O artigo 3o, §1o, da Lei no 12.990/2014 estabelece que “Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”. Assim, constata-se que o mencionado dispositivo legal se refere apenas às vagas previstas no edital, e não às vagas excedentes que obtiveram êxito em se enquadrar dentro da cláusula de barreira.
3. O acolhimento das pretensões do Autor implicaria interpretação ampliativa, extrapolando os limites estabelecidos no subitem 6.2.17 do Edital de abertura do concurso público, bem como os hialinos limites estabelecidos pelo legislador ordinário na redação conferida ao 1o do art. 3.o da Lei no 12.990/2014 e no §1o do art. 4o da Lei Distrital no 6.321/2019.
4. Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade ou violação ao edital do concurso, uma vez que observados a proporção estabelecida para a cláusula de barreira, bem como o percentual das vagas reservadas previstas. Acaso fosse admitida uma regra diferente para o Autor, de forma a criar-lhe vaga dentro da cláusula de barreira quando não atingida a pontuação necessária, restaria caracterizada verdadeira afronta à isonomia, o que não se pode admitir.
5. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação e correção das questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, vícios que não se verificam na presente demanda.
6. Apelação conhecida e não provida.